Tribunal: TJDFT
Processo: 0736669-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736669-36.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE GONÇALVES DE ARAUJO, KARLA ARAUJO COSER RECORRIDO: DANIEL EDUARDO SOUZA BATISTA, FLAVIA ALVARES PACHECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CONDOMÍNIO. RATEIO DE FUNDO DE RESERVA. CRÉDITO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DIREITO DO ATUAL PROPRIETÁRIO. COMPRA E VENDA PERFEITA E ACABADA. QUITAÇÃO. TRANSMISSÃO DE TODOS OS DIREITOS E AÇÕES RELATIVOS AO IMÓVEL. 1. Considerando que o recurso não trouxe alegação de fatos alheios ao teor da contestação e as questões jurídicas tratadas se encontram abrangidas no efeito devolutivo que é inerente ao apelo, rejeita-se a preliminar de inovação recursal. 2. Evidenciada a resistência à pretensão, e mostrando-se útil, necessária e adequada a pretensão declaratória, reconhece-se a presença do interesse processual. 3. A compra e venda do imóvel, devidamente quitada, transmite aos adquirentes não apenas o domínio como todos os direitos e ações relativos ao imóvel. 4. Estando o negócio jurídico perfeito e acabado, descabe a exigência de valores adicionais correspondentes ao rateio do fundo de reserva que o condomínio deliberou por realizar, a partir do recebimento de indenização por vícios construtivos. 5. A receita relativa à indenização se incorpora ao fundo de reserva do condomínio, não havendo direito dos ex-proprietários a receberem reembolso de valores pagos a título de taxas extraordinária para custeio de obras emergenciais. 6. Quaisquer pretensões ou ressalvas quanto aos créditos oriundos de valores eventuais e futuros deveriam ter integrado a negociação do preço do imóvel, não subsistindo qualquer direito de reembolso posterior à alienação. 7. Apelo provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 96, §3o, e 884, ambos do Código Civil, sustentando que seriam os reais titulares da indenização referente aos danos materiais causados pela construtora, uma vez que restou demonstrado que investiram R$ 27.080,10 (vinte e sete mil e oitenta reais e dez centavos) para a realização das benfeitorias necessárias. Por fim, requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 96, §3o, e 884, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O direito de indenização reconhecido em favor do condomínio no processo de conhecimento no 0070746-69.2010.8.07.0001 e respectiva liquidação por arbitramento e cumprimento de sentença (no 0703582-65.2018.8.07.0001) constitui uma receita sua, que deve ser levada a crédito do fundo de reserva, consoante os arts. 23, § 2o, alínea “d”, e 26, alínea “b”, ambos da Convenção Condominial (ID no 57185312). E a cota correspondente do fundo de reserva, por sua vez, pertence aos proprietários e é transmitida automaticamente no caso de alienação, independentemente de declaração expressa, conforme o parágrafo único do citado art. 26, da Convenção. Logo, alienada a unidade imobiliária, o ex-proprietário não tem direito a exigir do adquirente o repasse de valores que porventura constituam excesso do fundo de reserva e sejam rateados por deliberação do condomínio. Com efeito, com a compra e venda opera-se a transferência não apenas do domínio sobre o imóvel, como de todos os direitos e ações correspondentes, nada mais havendo a reclamar por força de fatos eventuais e futuros. De mais a mais, a quitação dada por ocasião da venda impede a exigência de quaisquer valores adicionais, haja vista o exaurimento dos efeitos do negócio jurídico (ID 67538812 – Pág.5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024